Tribunal: STJ
Processo: 1501019-85.2022.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836136 - SP (2025/0007849-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS
SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA.
SÚMULA N. 659 DO STJ. TEMA N. 1.202 DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido de
desclassificação esbarra na Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49479856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a88b3e1-f9c5-4e59-8ab3-1bb984222eee

2. Com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima e das
testemunhas e relatos do próprio acusado –, o Tribunal local concluiu
que o réu praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava
doze anos de idade à época, consistentes em ele passar a mão em suas
partes íntimas por debaixo das vestes, encostar o pênis em seu corpo e
forçar beijo em sua boca. Para alterar a conclusão da Corte de origem,
com o intuito de acolher as teses de ausência de dolo ou de erro de tipo
e, assim, absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto
de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da
Súmula n. 7 do STJ.
3. "Admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos
similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas
do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um
paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico,
com seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade.
Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o
reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da
libido masculina. [...] Sabe-se que, a partir da genética de cada
organismo, as características físicas se revelam das mais variadas
formas, e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual
afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse
sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente,
inescusável. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no
AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
15/10/2024
4. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume especial
relevância. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Para reconhecer a continuidade delitiva, não há necessidade da exata
delimitação da data da cada delito, desde que se possa inferir do
conjunto de fatos e provas o número aproximado de ocorrências.
Inteligência do Tema n. 1.202 do STJ.
6. Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em razão
da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número
de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1
Documento eletrônico VDA49479856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a88b3e1-f9c5-4e59-8ab3-1bb984222eee

/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete
ou mais infrações.
7. No caso, o Tribunal estadual assinala que houve, pelo menos, três
infrações, dentro do período registrado na denúncia – primeiro semestre
autoriza a fração de 1/5 adotada no acórdão.
de 2022 –, o que
Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a88b3e1-f9c5-4e59-8ab3-1bb984222eee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836136 - SP (2025/0007849-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS
SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA.
SÚMULA N. 659 DO STJ. TEMA N. 1.202 DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido de
desclassificação esbarra na Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

2. Com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima e das
testemunhas e relatos do próprio acusado –, o Tribunal local concluiu
que o réu praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava
doze anos de idade à época, consistentes em ele passar a mão em suas
partes íntimas por debaixo das vestes, encostar o pênis em seu corpo e
forçar beijo em sua boca. Para alterar a conclusão da Corte de origem,
com o intuito de acolher as teses de ausência de dolo ou de erro de tipo
e, assim, absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto
de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da
Súmula n. 7 do STJ.
3. "Admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos
similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas
do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um
paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico,
com seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade.
Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o
reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da
libido masculina. [...] Sabe-se que, a partir da genética de cada
organismo, as características físicas se revelam das mais variadas
formas, e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual
afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse
sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente,
inescusável. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no
AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
15/10/2024
4. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume especial
relevância. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Para reconhecer a continuidade delitiva, não há necessidade da exata
delimitação da data da cada delito, desde que se possa inferir do
conjunto de fatos e provas o número aproximado de ocorrências.
Inteligência do Tema n. 1.202 do STJ.
6. Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em razão
da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número
de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete
ou mais infrações.
7. No caso, o Tribunal estadual assinala que houve, pelo menos, três
infrações, dentro do período registrado na denúncia – primeiro semestre
autoriza a fração de 1/5 adotada no acórdão.
de 2022 –, o que
Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que conheci de seu agravo para não
M. M.
conhecer do recurso especial.
Neste regimental, a a defesa alega o seguinte (fls. 489-492):
[...] inexistindo dolo objetivo ou dolo subjetivo, não se enquadra a
conduta do Réu no Tema 1.121 do E. STJ, devendo ser
perquirido, como de fato ocorreu, a inexistência do dolo objetivo
e do dolo subjetivo em sua conduta.
[...]
Então, não se trata de crime continuado no caso presente, pois foi
uma única conduta, e, não mais de uma conduta, em tempo e
lugares diversos. A acusação é de uma única conduta, na sala, em
um único momento e dia.
Inexiste crime continuado frente ao Réu, inaplicável o Tema
1.202 do E. STJ e Súmula 659 do E. STJ, no caso em apreço.
[...]
E, como refutados supra, a incidência dos Temas 1.202 e 1.121,
do E. STJ, para o caso em apreço, crível que também não
encontramos obstáculos, com todas as vênias, para impedir o
conhecimento e provimento do recurso especial, por contrariedade
e negativa de vigência, pela Súmula 83 do E. STJ.
[...]
Assim, o recurso especial não trata de valorar a melhor prova,
esmerilhar uma prova, para ser favorável ou não ao Réu, mas
apenas aplicar o meio de prova e a prova colhida nos autos,
uníssona, que nos levam à absolvição do Réu.
Dessa forma, ninguém asseverou que o Réu passou as mãos por
baixo da roupa, nas partes íntimas da vítima, nem disseram que
encostou o pênis (de que forma, despido, com roupa, etc) na
vítima, e, que teria forçado um beijo na boca.
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

Não incide, nesses termos, a Súmula 07 do E. STJ, para o presente
recurso especial, pelos seus três pedidos sucessivos, interposto o
recurso especial, por contrariedade e negativa de lei federal.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravante foi condenado, pelo crime de estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217-A do Código Penal, a 11 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão,
em regime fechado.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a
fim de alterar a pena definitiva do réu para 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Apesar dos esforços do ora recorrente, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado, sob os
seguintes fundamentos (fls. 305-308, grifei):
Conforme se extrai da denúncia, em datas e horários incertos, mas
no primeiro semestre de 2022, na residência situada na Rua
Paschoal Pisani, no 73, Santa Clara, na cidade de Mococa, o réu
praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da
conjunção carnal com a vítima C., sua sobrinha, que, à época,
tinha
.
12 anos de idade
[...]
No presente caso, nota-se a coerência das
,
declarações da vítima
possuindo harmonia com o quanto descrito na denúncia e no
boletim de ocorrência, além de encontrar amparo no depoimento
, denotando a veracidade de sua
das testemunhas ouvidas em juízo
narrativa detalhada.
Não há falar em induzimento da menor em narrar os fatos em
determinado sentido; a uma, porque inexistem sequer indícios de
possuir a genitora da ofendida qualquer motivo para prejudicar o
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

acusado; a duas, porque, fossem os fatos fantasiosos, certamente
se perceberiam incongruências na narrativa da menor, o que não
ocorreu na espécie.
De mais a mais, o fato de outras pessoas não terem presenciado os
atos libidinosos em questão não é suficiente para a absolvição do
réu, já que os abusos sexuais, segundo o seguro e harmônico
relato da vítima, ocorriam justamente quando estava sozinha em
algum cômodo da casa com o réu.
Ademais, a ausência de exame de corpo de delito não altera a
conclusão do julgamento, já que os abusos sexuais sequer
deixaram vestígios, tendo em conta a dinâmica dos fatos, de
acordo com a narrativa da ofendida, parcialmente confirmada pelo
próprio réu em juízo, no sentido de que o acusado passava a mão
em suas partes íntimas por debaixo das vestes, encostava o pênis
.
em seu corpo e forçava beijo em sua boca

A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.121
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou recentemente a seguinte
do STJ
tese jurídica:
[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou
de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...] (REsp n. 1.959.697
/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
,
1/7/2022
destaquei).

Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido
de desclassificação esbarra na
.
Súmula n. 83 do STJ
Ademais, com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima e das
testemunhas e relatos do próprio acusado –, o Tribunal local concluiu que o réu
praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava doze anos de idade à
época, consistentes em ele passar a mão em suas partes íntimas por debaixo das
vestes, encostar o pênis em seu corpo e forçar beijo em sua boca.
Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de acolher as
teses de ausência de dolo ou de erro de tipo e, assim, absolver o recorrente, seria
necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento
vedado segundo o teor da
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

Muito embora a conclusão adotada neste recurso especial seja pela
aplicação de filtros de admissibilidade – necessidade de reexame de prova –, em
virtude da fundamentação vinculada, os fragmentos de estudos psicossociais se
mostram relevantes para a melhor compreensão da dinâmica fática submetida ao
crivo do Tribunal de origem, razão pela qual, por oportuno, ressalto:
3. [..] admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em
casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado
das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que
existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu
aspecto físico, com seu fenótipo, e, consequentemente, definidor
de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo
feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade
da contenção da libido masculina.
4. O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser
inescusável, e aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente
de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita
facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato
a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.
5. E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou
ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar
efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não ser razoável
alegar, por mera e simplória argumentação, que a vítima teria
compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o
erro sobre a idade da pessoa abusada, o que daria curso a uma
discricionariedade em descompasso com o critério já definido
como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores. A franquia a essa
tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também
relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro,
autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade
física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual.
6. Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as
características físicas se revelam das mais variadas formas, e cabe
ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação
de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual),
vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente,
inescusável. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
)
15/10/2024

Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

Com efeito, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal , assume especial relevância.
–
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
REVISÃO
A
QUALQUER TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA A TESE
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DELITOS SEXUAIS.
PRÁTICA NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
MAIOR
VALOR
PROBANTE.
CONFIRMAÇÃO
POR
TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS,
MAS QUE INFORMARAM SOBRE COMPORTAMENTO
COMPATÍVEL COM A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume
especial relevância. Precedentes.
4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria o
estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos
sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se
do que a defesa chama de "testemunhos indiretos", uma vez que
crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na
clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e
da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor
de prova.
5. Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, elas
trouxeram informações importantes sobre o comportamento da
menor, indicativas de que ela sofria violência sexual, e essas
declarações, somadas ao relato da ofendida – em ocasiões em que
dormia a sós com seu pai, ele esfregou seu órgão genital entre as
nádegas e a vagina dela –, na forma descrita no acórdão,
compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
)
28/8/2024

Feitas essas considerações, incide, novamente, a
.
Súmula n. 83 do STJ
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

Nos termos da
, "A fração de aumento em razão da
Súmula n. 659 do STJ
prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações,
, 1/4 para
1/5 para três
quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações" (grifei).
Ademais, ao contrário do afirma a defesa, não há necessidade da exata
delimitação da data da cada delito. Isso porque, conforme a tese fixada no Tema n.
, sob rito dos recursos repetitivos:
1.202 do STJ
No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da
fração máxima de majoração prevista no art. 71,
, do Código
caput
Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos
, desde que o longo período de tempo e a
sexuais praticados
recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou
mais repetições (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita
Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
,
17/10/2023
20/10/2023
grifei).
Isso significa dizer que, para reconhecer a continuidade delitiva, não há
necessidade da exata delimitação da data da cada delito, desde que se possa inferir
do quadro fático o número aproximado de infrações.
No caso, o Tribunal estadual assinala que houve, pelo menos, três
infrações (fl. 309), dentro do período registrado na denúncia – primeiro semestre
de 2022 (fl. 49)
autoriza a fração de 1/5 adotada no acórdão.
–, o que
Aplico, mais uma vez, a
.
Súmula n. 83 do STJ
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: dcd858dd-c576-42d2-8b64-846a286bd481

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0007849-2
AREsp 2.836.136 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 069412022 10028511620228260360 15010198520228260360 69412022
6941202210028511620228260360
694120221002851162022826036015010198520228260360
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AUGUSTO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP381474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155494340;01:@
2025/0007849-2 - AREsp 2836136 Petição : 2025/0060507-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:25
Código de Controle do Documento: 746855A0-5B1B-4F7A-B2C5-E778C88B34B1